Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESÍDIA. ADVOGADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO. COMPROVADO.
1. É vedado ao Tribunal analisar em sede de apelação argumentos inaugurados na via recursal, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância.
2. Incumbe à parte autora o ônus da prova relativo à existência de ato ilícito e de danos materiais deles decorrentes.
3. Eventual desídia do causídico na condução de demanda por ele patrocinada não acarreta, por si só, dano moral ou material indenizável.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.